Tribunal: TJSP
Processo: 3004600-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
r – Admissibilidade – Inocorrência de violação do disposto nos §§ 5o e 8o do artigo 100 da CF, com a nova redação dada pela EC no 62/2009, pois se trata de precatório já expedido e não inteiramente cumprido – Precedentes deste E. Tribunal - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004600-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2020; Data de Registro: 08/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2020

Data de publicação:

08/02/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Precatório não integralmente cumprido – Apuração de saldo credor em favor do exequente – Suficientemente demostrada a aplicação dos parâmetros estabelecidos no agravo de instrumento anterior - Determinação de expedição de ofício requisitório complementar – Admissibilidade – Inocorrência de violação do disposto nos §§ 5o e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Precatório não integralmente cumprido – Apuração de saldo credor em favor do exequente – Suficientemente demostrada a aplicação dos parâmetros estabelecidos no agravo de instrumento anterior - Determinação de expedição de ofício requisitório complementar – Admissibilidade – Inocorrência de violação do disposto nos §§ 5o e 8o do artigo 100 da CF, com a nova redação dada pela EC no 62/2009, pois se trata de precatório já expedido e não inteiramente cumprido – Precedentes deste E. Tribunal - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004600-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada FULVIO BONINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004600-52.2019.8.26.0000 -Voto no 27487
2
VOTO No 27.487
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004600-52.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: FULVIO BONINI
Juiz de 1a Instância: Wagner Roby Gidaro
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESAPROPRIAÇÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Precatório não integralmente
cumprido Apuração de saldo credor em favor do exequente
Suficientemente
demostrada
a
aplicação
dos
parâmetros
estabelecidos no agravo de instrumento anterior - Determinação de
expedição de ofício requisitório complementar Admissibilidade
Inocorrência de violação do disposto nos §§ 5o e 8o do artigo 100
da CF, com a nova redação dada pela EC no 62/2009, pois se trata
de precatório já expedido e não inteiramente cumprido

Precedentes deste E. Tribunal - Decisão mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a decisão copiada a fls. 52 (ratificada a fls. 59/60) que, nos autos da
ação de Desapropriação movida em face de FULVIO BONINI, em fase de
cumprimento de sentença/precatório, acolheu o cálculo realizado pelo
contador judicial e determinou a expedição de ofício requisitório, ao
argumento de que o cálculo observou todas as regras e índices aplicáveis ao
caso.
Alega a agravante, em síntese, que o ofício
expedido foi pago com violação ao at. 100 da Constituição Federal em razão
de inversão da ordem cronológica para pagamentos dos precatórios e à coisa
julgada; que restou demonstrada a possibilidade ocorrência de lesão grave e
de difícil reparação caso não seja suspenso o cumprimento da decisão
agravada; que a decisão que homologou os cálculos do contador judicial é
omissa, pois não analisou os argumentos contidos na impugnação; que não há
qualquer indicação na decisão interlocutória ou no cálculo homologado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004600-52.2019.8.26.0000 -Voto no 27487
3
demonstrando porque os argumentos da FESP estariam incorretos ou
equivocados; que foram homologados valores que sequer indicam o critério
utilizado ou a metodologia de cálculo; e que não houve decisão judicial válida,
pois a fundamentação é elemento essencial de toda e qualquer decisão,
restando patente a violação aos arts. 489 do CPC e 93, IX, da CF.
Sustenta que a questão debatida já foi objeto de
apreciação pelo Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no
2055758-71.2016.8.26.0000,
no
qual
restou
fixado
que
os
juros
compensatórios e moratórios não deveriam incidir em continuação após a
expedição do precatório, que após o parcelamento do art. 33 do ADCT
incidiriam juros de mora apenas no caso de a parcela não estar sendo paga no
prazo e que a modulação proferida no âmbito das ADIs 4357 e 4425 tornava
os pagamentos já realizados válidos; que houve de fato aplicação de juros em
continuação, inclusive após o parcelamento do art. 33, de maneira que os
juros restaram majorados; que a decisão também afronta o art. 100, § 8o da
CF, pois desrespeitou a ordem cronológica de pagamentos ao expedir
Requisição de Pequeno Valor para saldo remanescente de precatório; e que
embora o crédito deva ser pago por meio de precatório, o saldo remanescente
recebeu tratamento diferenciado, permitindo a quebra da ordem cronológica
de apresentação dos precatórios.
Com tais argumentos, pede a concessão de efeito
suspensivo e o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada,
obstando qualquer adiantamento de valores até o trânsito em julgado do
presente agravo.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
2055758-71.2016.8.26.0000 e encaminhado ao Eminente Desembargador
FERMINO MAGNANI FILHO, nos termos do art. 70, § 1o do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004600-52.2019.8.26.0000 -Voto no 27487
4
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
64/65), e o agravado apresentou contraminuta (fls. 69/71).
É o relatório.
Cuida-se de ação de Desapropriação ajuizada em
1984 pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de Fulvio Bonini, julgada
procedente para condenar a expropriante a pagar ao expropriado o valor
relativo à justa indenização (fls. 117/119 dos autos principais).
Iniciada a execução, foram apresentados os cálculos
(fls. 177 dos autos principais). Com a moratória do artigo 33 do ADCT, foram
efetuados depósitos, sendo a última parcela paga em 29.12.2009 no valor de
R$ 132,27.
O expropriado alegou a insuficiência dos depósitos e
os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que apurou um saldo
devedor de R$ 19.973,15, para 15/10/2013 (fls. 357/360 dos autos
principais).
A
Fazenda
Estadual
impugnou
os
cálculos
apresentados pela Contadoria Judicial, ao argumento de que houve a
incidência de juros compensatórios e moratórios em continuação durante o
parcelamento autorizado pelo art. 33 do ADCT, não foi deduzido o depósito
referente à primeira parcela no valor de R$ 889,49, realizado em 27/12/1989,
e não foi observado o disposto na Lei Federal no 11.960/2009 quanto à
correção monetária e juros de mora (fls. 372/378 dos autos principais).
O contador ratificou os cálculos apresentados e o
Juízo a quo declarou o crédito do expropriado em R$ 19.973,15 para
15/10/2013 (fls. 407/410 dos autos principais).
Contra essa decisão foi interposto o Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004600-52.2019.8.26.0000 -Voto no 27487
5
Instrumento no 2055758-71.2016.8.26.0000 (fls. 13/25), ao qual foi dado
provimento para determinar a realização de novo cálculo pela Contadoria
Judicial, observando a Súmula Vinculante no 17 do C. Supremo Tribunal
Federal e aplicando os índices de juros e correção monetária previstos na Lei
Federal no 11.960/2009, além da dedução de todos os depósitos realizados,
inclusive o relativo à primeira parcela (27/12/2009).
Referido recurso restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Desapropriação

Precatório
Art. 33 do ADCT - Parcelamento não
integralmente cumprido Apuração de saldo credor
em favor do exequente Cálculo judicial elaborado
sem observância à Súmula Vinculante no 17 do STF e
à Lei no 11.960/2009 - Em decorrência do novo
sistema introduzido pelo artigo 33 do ADCT, após o
parcelamento, o débito é apenas corrigido monetariamente, incidindo juros de mora tão
somente se o depósito da parcela não for efetuado
na data do vencimento - Após a expedição do
precatório inicial não incidem juros compensatórios
e moratórios em continuação, passando a incidir
somente juros moratórios sobre as parcelas eventualmente não adimplidas no vencimento,
durante o período de mora (entre a data do
vencimento de cada parcela e o seu integral
pagamento), de modo que incabível a incidência de
juros compensatórios após o montante apurado na
execução, posto que ele só integra o cálculo inicial -
Aplicação da Súmula Vinculante no 17 do STF.
Incidência da Lei no 11.960/2009 - Decisão do
Ministro Luiz Fux quando do julgamento das ADI's
ns. 4.357 e 4.425 que convalidou os depósitos e
determinou que os Tribunais de Justiça continuem
realizando os pagamentos segundo a sistemática
vigente. Valor da diferença apurado sem observância
dos parâmetros determinados pela Constituição
Federal e Normas aplicáveis aos processos de
Desapropriação, bem como ao decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal no tocante à aplicação da
Lei no 11.960/2009 Decisão reformada Recurso
provido.
Os autos foram novamente remetidos ao Contador
Judicial (fls. 27) e a FESP apresentou parecer divergente (fls. 28/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004600-52.2019.8.26.0000 -Voto no 27487
6
Os cálculos foram ratificados pelo Contador Judicial,
observando que “os juros moratórios são calculados pro-rata, portanto de
acordo com a quantidade de dias, para o período de 19/01/1987 a
05/04/1987 76 dias, que as fls. 540, a fazenda utiliza um percentual de 2%
para os juros compensatórios e 1% para os juros moratórios, sendo que para
o período supra os juros devidos são de 2,5333% para juros compensatórios e
1,2667% para juros moratórios, gerando uma diferença de R$ 292,35 em
cada parcela, diferença total de R$ 2.338,80. Quanto aos índices utilizamos a
Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais Fazendas Públicas Lei
11.960/09 MODULA, sendo essa a tabela oficial divulgada mensalmente pelo
E. Tribunal e Justiça do Estado de São Paulo. Os saldos remanescentes das
parcelas adimplidas parcialmente foram corrigidos monetariamente e aplicado
juros moratórios de 6% a.a., sendo que nos cálculos de fls. 538/550 houve
somente a correção dos valores devidos” (fls. 45/47).
Sobreveio a decisão recorrida que homologou a
cálculo elaborado pelo Contador Judicial e determinou a expedição de ofício
requisitório complementar (fls. 52).
Em que pese o esforço do patrono da agravante, não
se vislumbra a existência de equívoco nos cálculos do Contador Judicial quanto
à incidência de juros em continuação, restando suficientemente demonstrada
a aplicação dos parâmetros estabelecidos no Agravo de Instrumento no
2055758-71.2016.8.26.0000,
sobretudo
quanto
à
incidência
de
juros
moratórios apenas sobre as parcelas não adimplidas no seu respectivo
vencimento, merecendo ser acolhidos os esclarecimentos apresentados a fls.
563/565 e 576/577 dos autos principais.
No mais, a agravante entende que deve ser expedido
um novo ofício requisitório.
Mas razão não lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004600-52.2019.8.26.0000 -Voto no 27487
7
Uma vez constatada a existência de saldo credor em
favor da parte exequente, proceder-se-á à expedição de ofício requisitório
complementar, conforme decidiu o Juízo de 1o Grau.
Necessário, pois, que o precatório expedido seja
integralmente cumprido, não se permitindo mais que o executado volte a
discutir meras complementações de valores que deixou de pagar.
Este Egrégio Tribunal já se manifestou sobre a
matéria:
Embargos à execução. Alegação de prescrição.
Inocorrência, pelos motivos bem lançados na sentença de primeiro grau. Aditamento de
precatório. Inclusão da quantia correspondente à
diferença devida. Admissibilidade. Expedição de
precatório complementar que não significa a existência de nova execução, mas sim a complementação de crédito insuficientemente
satisfeito. Indevida a expedição de novo precatório.
Precedentes.
Recurso
improvido
(AC
no
0115290-26.2008.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Desembargador JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA, j. 22.9.2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - Precatório
não integralmente cumprido - Diferenças existentes
a título de correção monetária - Expedição de
precatório
complementar
-
Possibilidade
-
Desnecessidade de nova citação da Fazenda -
Vedação do art. 100, § 8o, CF, que não se aplica ao
caso Hipótese de mero aditamento do precatório,
já que o precatório anteriormente expedido não foi
integralmente quitado
Ausência de impedimento
decorrente
das
ADI's
1098
e
2924
-
Complementação necessária em razão da exclusiva
morosidade do Poder Público no pagamento do
crédito exequendo
Precedentes deste Egrégio
Tribunal
Decisão
agravada
mantida
(AI
no
2093404-52.2015.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. Desembargador OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, j. 8.9.2015).
PRECATÓRIO
DESAPROPRIAÇÃO
PAGAMENTO
INSUFICIENTE ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
INOCORRÊNCIA
EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA
ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004600-52.2019.8.26.0000 -Voto no 27487
8
JUDICIAIS EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO
SUPLEMENTAR
ADMISSIBILIDADE
RECURSO
IMPROVIDO
(AI
no
994.06.158403-2,
Rel.
Desembargador PIRES DE ARAÚJO, j. 24.7.2006).
Ademais,
em
razão
da
edição
da
Emenda
Constitucional no 62/2009, que transferiu a atribuição dos pagamentos aos
Tribunais, os valores relativos às diferenças de precatórios não integralmente
satisfeitos devem ser depositados por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob a
responsabilidade do DEPRE (§ 4o do art. 97 do ADCT/CF).
Então, apurado o valor em aberto deve a executada,
ora recorrente, providenciar o necessário para que o débito seja integralmente
pago.
Finalmente, não é demais assinalar, que a apuração
do valor em aberto se deu nos próprios autos da execução sem violação ao
que restou decidido nos julgamentos das ADIN's no 1098-SP e ADIN no 2924-
SP, tratando-se, repita-se, de saldo em aberto por depósito insuficiente do
valor da condenação.
A determinação de expedição de ofício requisitório
complementar não viola o disposto nos §§ 5o e 8o do artigo 100 da
Constituição Federal, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional no
62/2009, pois trata-se de precatório já expedido e não inteiramente cumprido.
O que o novo dispositivo Constitucional veda é a
expedição de precatório complementar de valor que já foi integralmente pago,
evitando que parte do valor seja pago mediante requisição de pequeno valor e
a outra parte em precatório regular, em desrespeito à ordem cronológica,
hipótese que não é a dos autos.
Dessa forma, merece ser mantida a decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004600-52.2019.8.26.0000 -Voto no 27487
9
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora